Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual fixou alimentos definitivos em favor de menor no valor correspondente a 50% do salário-mínimo vigente, a serem pagos pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados em 50% do salário-mínimo deve ser reduzido para 28%, conforme pleiteado pelo recorrente; e (ii) estabelecer se a existência de outra filha, também dependente do recorrente, justifica a modulação do valor da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e da solidariedade entre os membros da família, sendo obrigação recíproca entre pais e filhos, conforme os artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e artigo 1o, III, da Constituição Federal.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, garantindo sustento digno ao alimentando sem onerar excessivamente o alimentante.
5. A alegação de hipossuficiência financeira do recorrente não foi comprovada por documentos idôneos. A quebra de sigilo bancário e fiscal revelou rendimentos superiores aos declarados, incluindo valores provenientes de empresa ativa e associação, além da atividade como motorista de aplicativo.
6. A existência de outra filha não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar. Precedente Turmário: 2. A existência de outros filhos não exime o genitor da obrigação de prestar alimentos em valor suficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...].” (0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, com base em provas concretas da capacidade contributiva do alimentante. 2. A existência de outros filhos não justifica, por si só, a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada. 3. A constituição de nova prole não pode prejudicar os direitos da prole anterior, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, Art. 1.694, §1o, e art. 1.696; CF, Art. 1o, III, e art. 227, §6o da Constituição Federal; CPC, Art. 85, §§ 8o e 11, e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0712181-65.2024.8.07.0006, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2025, 0713360-08.2022.8.07.0005, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025, 0707985-68.2023.8.07.0012, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 22/10/2025, 0710863-39.2023.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.